Tribunal: TJDFT
Processo: 0717701-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717701-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: SAMUEL MAURÍCIO CORREA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 21o Vara Cível de Brasília, em procedimento cível de embargos de terceiro no 0716110-87.2025.8.07.0001, que foi proposta em seu desfavor por SAMUEL MAURICIO CORREA, que deferiu o pedido de tutela provisória pleiteado pelo embargante. Eis o teor da decisão combatida (ID 230815250, dos autos originais): Trata-se de embargos de terceiro no qual pretende o autor a concessão de tutela de urgência para que seja suspensa a medida constritiva imposta sobre o veículo UP TAKE MA/VW, Placa PAC 4G78, código RENAVAN 01037543642, restituindo-o imediatamente ao Embargante. Refere que adquiriu o veículo em questão através de Leilão feito pelo embargado e que teve sua posse retirada em face da ação de Busca e Apreensão n.o 0737308- 20.2024.8.07.0001, ajuizada pelo embargado contra VERA LÚCIA SILVA FERREIRA. É o relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse passo, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são verossímeis, demonstrando alta probabilidade do direito. O Embargante comprova através do documento de ID n.o 230748131, termo de arrematação, que o veículo foi arrematado em 25/07/2023. Ademais, o documento do veículo está em seu nome (ID n.o 230748130) sem informação de alienação fiduciária. Assim, preenchidos os pressupostos para deferimento da medida, esta é medida imperativa. Logo, defiro o pedido de tutela provisória, a fim de suspender a medida constritiva imposta sobre o veículo UP TAKE MA/VW, Placa PAC 4G78, código RENAVAN 01037543642, intimando o Banco Santander a devolver o veículo para a posse do Embargante no prazo de cinco dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, limitada a 10 dias. Traslade-se cópia da presente decisão para o processo 0737308-20.2024.8.07.0001. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, §3o, CPC) para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC Em razões recusais (ID 71497191), em síntese, o banco agravante sustenta que: (a) não houve intimação pessoal anterior à exigibilidade das astreintes; (b) o prazo fixado para devolução do veículo foi exíguo; (c) não há fundamentos para manutenção da fixação de multa na hipótese e de que os valores fixados são desproporcionais e excessivos; (d) estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora aptos a autorizar o deferimento liminar na esfera recursal. Preparo recursal comprovado (ID 71516894). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, quanto ao pedido de liminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da tutela recursal postulada, pois não há ainda a comprovação substancial das alegações do agravante. Há de se destacar que as afirmações quanto à existência dos pressupostos para eventual concessão de efeito suspensivo foram apresentadas de forma genérica, sem evidenciar os contornos jurídicos que corroborem ao pedido do recorrente. Também vislumbro que o caso não apresenta nítido risco de dano/lesão grave, de difícil ou impossível reparação, razão pela qual em cognição sumária não há elementos suficientes que permitam a modificação da escorreita decisão singular na origem. Outrossim, a decisão combatida determinou ao banco a devolução do automóvel ao embargante, ora agravado, no prazo de cinco dias, prazo este adequado e proporcional para que o agravante adote as providencias cabíveis, prevendo ainda que no caso de descumprimento a instituição estaria sujeita à uma multa de quinhentos reais por dia, fixado o limite de dez dias. Assim, na esteira da atribuição de que incumbe ao juiz determinar todas as medidas para efetivar as suas decisões, não há que se falar em vício na manifestação do juízo cível. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, é possível afirmar que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Diante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores dos artigos 300, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, INDEFIRO o pedido liminar, com a manutenção integral da decisão combatida. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar defesa. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator